Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733708-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE SOBRADINHO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIDADE DE SOBRADINHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA: “Levante-se anotação de liminar. Custas recolhidas. Levante-se anotação de gratuidade. Cuida-se de pedido liminar em ação proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE SOBRADINHO em desfavor de PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA. Em apertada síntese, o requerente narra que problemas hidráulicos na unidade do requerido estão causando vazamentos em outra unidade abaixo e área comum. Diz que intentou resolver o problema extrajudicialmente, mas não logrou êxito. Requer, liminarmente, ordem para que o requerido franqueie a entrada de técnicos em sua unidade para que se retifique a situação, cessando os danos e transtornos em outras unidades. Veio concluso. Analiso a liminar. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. O pedido deve ser acolhido, mas sob condições específicas. O condomínio requerente junta contundente lastro probatório préconstituído capaz de dar supedâneo às suas alegações – cito especificamente os IDs 104178336, 104178343, 104179797, 104179798 e 104178338. A situação é calamitosa, mas existem outros fatores a serem sopesados. Entendo que a determinação para que seja o requerido compelido imediatamente a franquear o acesso a seu apartamento pode ser sobremaneira invasiva, de modo que é importante considerar também esta variável e modular os efeitos da concessão. Nesta senda, defiro a liminar a ser cumprida da seguinte forma: 1) Remetam os autos ao NUVIMEC para que seja designada data de audiência de conciliação com a maior brevidade possível; 2) Depois de realizada a audiência, não havendo composição, a parte autora terá até 15 (quinze) dias úteis para que permita a entrada da equipe que realizará os reparos.” (...) “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 105133894, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Portanto, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão proferida ao ID n.o 104821512.” O Agravante sustenta que problemas hidráulicos na unidade do Agravado estão causando vazamentos em outra unidade e na área comum do prédio. Salienta que a audiência de conciliação foi designada para dezembro de 2021, o que torna a situação insustentável devido aos danos verificados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a permitir o acesso ao seu apartamento para a realização das obras necessárias. Preparo recolhido (30118212). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada aquilatou com propriedade a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A postergação do cumprimento da medida (quinze dias úteis depois da audiência de conciliação designada para o dia 12/12/2021), entretanto, não condiz com a urgência da cessação do vazamento que provém do apartamento do Agravado. Isto posto, antecipo, em termos, os efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado seja intimado para permitir o acesso da equipe de profissionais ao seu apartamento com vistas à realização dos reparos necessários à correção do vazamento. O Agravado poderá estabelecer o horário para que, em um dos próximos três dias úteis após sua intimação, sejam executados os serviços. Caso não seja cumprida a determinação, o Agravante deverá participar o e. Juízo de origem para que se estabeleça a forma de cumprimento coercitivo da medida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator